Tribunal: CARF
Processo: 13971.722455/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722455/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.372 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
PLASTICOS CREMER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.
DILIGÊNCIAS
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-88.928 da 7a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.145), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, posto que não confirmadas algumas
retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722455/2011-13
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

A DRJ alegou que que comercializa produtos farmacêuticos e de higiene,
inclusive, para órgãos públicos e que, em geral, é feita a retenção do IRF e das contribuições
sociais e que:
Ocorre que os tais órgãos, descumprindo a legislação, nem sempre emitem
comprovantes de rendimentos e de retenção. Entende que não pode, injustamente,
sofrer o ônus em questão em duplicidade.
Observa que, inclusive, o valor das retenções ocorridas em relação ao CNPJ
34.023.077/0002-80 é maior do que o informado em DCOMP e que todos os
pagamentos efetuados por órgãos públicos são efetuados com retenção, por força da
Lei.
Assim, caso se entenda necessário, protesta pela realização de perícia para
comprovar as retenções alegadas e indica seu perito e quesitos a responder (fl. 154).
A DRJ indeferiu o pedido de perícia, com base no art. 18, do Decreto 70.235/72
sob o argumento de que o ônus da prova caberia a ora recorrente e que é inaceitável a pretensão
de invertê-lo.
Afirma que o Comprovante Anual de Retenção é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto, mas, que admite-se que esta seja feita por intermédio
de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do
recebimento, por parte do prestador do serviço/fornecedor de mercadorias, em montante tal que
configure a efetiva retenção do tributo por parte da fonte pagadora.
Observe-se, ainda, que a retenção somente será considerada como antecipação do
tributo devido pelo contribuinte, se as receitas correspondentes tiverem sido computadas na base
de cálculo do tributo.
A DRJ procedeu à analise da documentação acostada. Seguem os seus
comentários:
No caso, a interessada não apresentou os comprovantes de rendimentos
relativos às fontes pagadoras identificadas na Tabela 2. Trouxe aos autos
demonstrativos por ela formulados (fls. 178, 189, 194, 207, 210, 220, 257, 262 e 283),
cópias de notas fiscais e de extratos bancários com o intuito de demonstrar a retenção
sofrida.
Analisando-os, verifica-se que: a) os extratos bancários não permitem
identificar o responsável pelo depósito (vide, por exemplo, fls. 187, 190, 200, 213); b)
há notas fiscais emitidas em 2004 (vide fls. 217 a 219) e c) não foram apresentados
documentos comprovando a escrituração contábil das receitas envolvidas.
Ao mesmo tempo, pesquisas formuladas aos bancos de dados administrados
pela RFB, em especial às Dirf(s) apresentadas pelas fontes pagadoras, não se
verificam alterações em relação aos valores já considerados pela autoridade
administrativa à fl. 142, transcritos na Tabela 2.
Neste contexto, impossível reconhecer direito remanescente a saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2005, além do já admitido no despacho decisório de fls. 145 e
146.
A recorrente foi cientificada em 30/01/2019 (fl.308) e apresentou o seu recurso
voluntário em 06/03/2019 (fl.310). No entanto, na folha 311, temos a data de protocolo como
sendo de 01/03/2019
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que deveria ter sido
determinada a produção de provas e perícia que, no entanto, não foram aceitas. Afirma que a
documentação necessária seria muito volumosa, o que seria inviável.
Assim, a negativa da perícia implicou em inegável cerceamento do seu direito de
defesa, pois:
Segundo o art. 5o, LIV e LV da CF e os princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal formal, o juiz pode indeferir o pedido de provas
somente quando a sua realização for desnecessária.
Há de se convir que, no presente caso, o próprio Acórdão recorrido confirmou
que as provas eram necessárias. Afinal, alegou ser impossível realizar a vinculação
entre os pagamentos apontados às operações realizadas, não sendo possível identificar
nos extratos bancários os responsáveis pelos depósitos efetuados. No entanto, eventual
perícia/diligência teria o condão de sanar esta questão.
Com base nesta afirmação entende que a decisão da DRJ é nula e cita
jurisprudência do CARF em caso de omissão, no acórdão recorrido, inclusive quanto ao pedido
de diligência.
Com relação ao crédito, reafirma ter apurado saldo negativo e que juntou cópia
das notas fiscais e dos extratos bancários demonstrando o recebimento pelo valor líquido da
dedução dos tributos (sic) que provam o seu direito ao crédito. Aduz que a decisão se refere ao
comprovante anual de retenção como o documento aceito como prova o que vai de encontro às
decisões deste CARF e cita jurisprudência admitindo a prova por outros meios que não o
comprovante anual.
A seguir, alega o princípio da verdade material cita jurisprudência deste CARF e
anexa o comprovante de retenção, conforme adiante transcrito:
28.
Por outro lado, destaca-se que a empresa obteve, recentemente, novos
comprovantes de retenções ocorridas no período, as quais não foram anteriormente
vinculadas por questões de "confusão" entre os CNPJs envolvidos. É o caso do
Hospital Geral de Bonsucesso - CNPJ n° 29.979.143/0445-40 (cliente registrado pela
empresa - doc. n° 2, cujos pagamentos e retenções dos tributos foram feitos pela
"fonte pagadora" - Ministério da Saúde, inscrito no CNPJ n° 00.394.544/0202-91
(doc. 3). Como se sabe, é prática comum que as compras e entregas sejam faturadas
contra um CNPJ, mas o pagamento (e consequentemente, o comprovante de retenção)
seja emitido por outro
É o que acontece neste caso e inclusive ocorreu também no ano calendário
anterior (2004) com tais órgãos. E se forem consultados os Cartões de CNPJ, cujas
cópias seguem em anexo, constata-se que os dois órgãos púbicos em comento se
encontram no mesmo endereço. Também o nome fantasia é o mesmo.
Assim sendo, através de comprovante de rendimentos que ora se junta (doc. 4),
emitido pela fonte pagadora, confirma-se que no ano de 2005 a empresa sofreu
retenção no montante de R$ 31.963,54, a qual não foi considerada para apuração do
saldo credor do período, conforme se constata pelas informações contidas no presente
processo (não foi relacionada nenhuma retenção vinculada à fonte pagadora inscrita no
CNPJ n° 00.394.544/0202-91). Mas a informação não foi prestada anteriormente pois
somente agora, com a remessa do recibo, é que a Recorrente tomou ciência da real
fonte pagadora das notas emitidas.
Esta informação, associada aos documentos já juntados, reforça que o crédito da
empresa é maior que o acatado pela fiscalização até o presente momento.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Requer o provimento do seu recurso ou quanto ao menos a nulidade da decisão da
DRJ retornando os autos à primeira instância para a realização de prova pericial para elidir as
dúvidas quanto à existência do crédito declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O que restou do processo, até esta instância, foi o não reconhecimento do crédito
no valor total de R$10.642,97:

A recorrente novamente alega o cerceamento do seu direito de defesa baseada na
opinião de que à autoridade administrativa cabe o ônus da busca das provas, já devidamente
rechaçada pela DRJ, mas, que aqui faço questão de novamente analisar.
O art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, é cristalino que o ônus da prova cabe à recorrente e o que esta pretende,
como pretendeu em sede de MI, é inverter o ônus da prova. Mesmo assim, as perícias e
diligências estão previstas nos art. 16 do Decreto 70.235/72, como segue:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No art. 18, do mesmo diploma legal, temos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Por último, no art. 28, temos:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A jurisprudência do CARF, citada, trata de omissão no acórdão, o que, em
absoluto, é o caso aqui tratado. Basta uma leitura superficial do acórdão supra para verificar-se
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

que a DRJ seguiu os estritos termos do Decreto 70.235/72, conforme a seguir reproduzo, com a
devida vênia:
Inicialmente, quanto ao pedido de realização de perícia, ressalte-se que cabe ao
administrador tributário, por força do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, e alterações
posteriores, determinar a realização de diligências e/ou perícias quando as entender
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis (Dec. 7.574/2011, art. 35).
No caso, não se cogita a realização de perícia, pois o ônus de comprovar a
retenção de tributos na fonte é do sujeito passivo. É a interessada a responsável por
carrear aos autos toda a documentação hábil a comprovar que teria sofrido a retenção
na fonte nos valores indicados no PER/DCOMP.
Assim, indefere-se o pedido formulado, pois inaceitável a pretensão de
transferência do ônus da prova da retenção para o Fisco.
Claro está que não houve omissão por parte da DRJ. Portanto, rejeito também, a
preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, conforme antes dito, cabia à recorrente apresentar a prova do
saldo remanescente de R$10.642,97, única e exclusivamente.
A recorrente cita, corretamente, as decisões deste CARF no sentido de levar em
conta o Princípio da Verdade Material e ainda que a prova da retenção pode se dar por outros
meios que não através do Comprovante de Retenção. A Súmula CARF 143, trata exatamente do
assunto:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A DRJ mencionou claramente isto no acórdão, peço a devida vênia para repetir:
Na ausência do comprovante de rendimentos, é possível comprovar a retenção
na fonte por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem o valor da
operação, do tributo retido e do recebimento, por parte do prestador do
serviço/fornecedor de mercadorias, em montante tal que configure a efetiva retenção
do tributo por parte da fonte pagadora.
Observe-se, ainda, que a retenção somente será considerada como antecipação
do tributo devido pelo contribuinte, se as receitas correspondentes tiverem sido
computadas na base de cálculo do tributo.
Ou seja, a DRJ nada criou. Observe-se aqui o que diz a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Corretíssima a decisão de piso. Em sua defesa, a recorrente alegou a dificuldade
em juntar toda a documentação comprobatória do seu direito, esta seria muito volumosa.
Segundo a recorrente, isto seria sanado por uma perícia.
Ora, parece claro que a recorrente abriu mão de trazer as provas aos autos, por
uma questão de volume, alegação esta, diga-se de passagem, nada razoável, levando-se em conta
um recurso onde a prova material seria fundamental, como já dito.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Por outro lado, verifica-se que a DRJ fez um extenso trabalho na análise da
documentação anexada à MI, novamente, peço a devida vênia para repetir:
No caso, a interessada não apresentou os comprovantes de rendimentos
relativos às fontes pagadoras identificadas na Tabela 2. Trouxe aos autos
demonstrativos por ela formulados (fls. 178, 189, 194, 207, 210, 220, 257, 262 e 283),
cópias de notas fiscais e de extratos bancários com o intuito de demonstrar a retenção
sofrida.
Analisando-os, verifica-se que: a) os extratos bancários não permitem
identificar o responsável pelo depósito (vide, por exemplo, fls. 187, 190, 200, 213); b)
há notas fiscais emitidas em 2004 (vide fls. 217 a 219) e c) não foram apresentados
documentos comprovando a escrituração contábil das receitas envolvidas.
Ao mesmo tempo, pesquisas formuladas aos bancos de dados administrados
pela RFB, em especial às Dirf(s) apresentadas pelas fontes pagadoras, não se
verificam alterações em relação aos valores já considerados pela autoridade
administrativa à fl .142, transcritos na Tabela 2. (grifei).
Segundo o art. 921, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em vigor na
ocasião, a escrita contábil faz prova a favor do contribuinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
A única prova trazida pela recorrente foi um informe de rendimentos (fl.349) que
serviu para afirmar que o seu crédito teria sido maior que o acatado pela autoridade e, mesmo
assim, de um CNPJ que não constava na intimação (fls 40 a 42), por questões de confusão entre
os CNPJs envolvidos, como afirmou.
O art. 170, do Código Tributário Nacional, assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ou seja, a certeza e liquidez do crédito tributário são condições essenciais à
homologação da compensação.
Como antes dito, este CARF tem decidido que as condições para dedução de
tributos e contribuições retidos na fonte exigem a comprovação da retenção e a tributação da
correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.372 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722455/2011-13

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital